Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Envolvendo a demanda partes com capacidade civil absoluta, aplica-se o disposto no art. 53, II, do CPC, segundo o qual a ação de alimentos será proposta, em regra, no foro de domicílio do alimentando. 1.1. Entretanto, como se trata de competência territorial, de natureza relativa, é vedado o reconhecimento da incompetência de ofício, conforme o enunciado da Súmula n. 33/STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Precedentes.
2. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitado, da 3a Vara de Família e de Órfãos e de Sucessões de Taguatinga.